Tribunal: TRF3
Processo: 5003629-18.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as seguintes condições, em seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição, previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, atualmente vigoram as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

1) Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

2) Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

In casu, a parte autora alega que trabalhou na qualidade de rural no período que vai de 1972 a 1985, fazendo jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A controvérsia nos presentes autos refere-se, portanto, ao reconhecimento do período acima mencionado, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício vindicado.

Atividade Rural

Cumpre observar que o artigo 4o da EC no 20/98 estabelece que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente é considerado tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social.

Por seu turno, o artigo 55 da Lei no 8.213/91 determina que o cômputo do tempo de serviço para o fim de obtenção de benefício previdenciário se obtém mediante a comprovação da atividade laborativa vinculada ao Regime Geral da Previdência Social, na forma estabelecida em Regulamento.

E, no que se refere ao tempo de serviço de trabalho rural anterior à vigência da Lei no 8.213/91, o artigo 55, em seu § 2o, prevê o seguinte:

"§ 2o. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento." (g. n.)

Cabe destacar ainda que o artigo 60, inciso X, do Decreto no 3.048/99 admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior a novembro de 1991 como tempo de contribuição (TRF 3a Região, AC no 1037578/SP, 8a Turma, Des. Rel. Therezinha Cazerta, e-DJF3 Judicial 1 17/07/2012).

De acordo com a jurisprudência, suficiente, a tal demonstração, início de prova material, corroborado por prova testemunhal, atentando-se, dentre outros aspectos, que: em regra, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou os conviventes, aparecem qualificados como lavradores; o abandono da ocupação rural, por parte de quem se empresta a qualificação profissional, em nada interfere no deferimento da postulação, desde que se anteveja a persistência do mister campesino, pelo requerente; mantém a qualidade de segurado, o obreiro que cessa sua atividade laboral, em consequência de moléstia; a prestação de labor urbano, intercalado com lides rurais, de per si, não desnatura o princípio de prova documental amealhado; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social ficam preservados.

Ressalte-se ser possível o reconhecimento do tempo de atividade rural prestado, já aos 12 (doze) anos de idade, consoante precedentes dos Tribunais Superiores: STF, AI 476.950-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 11.3.2005; STJ, AR 3629/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Revis. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julg. 23.06.2008, DJe 09.09.2008.

Quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

No caso em concreto, a parte autora não logrou êxito em provar o exercício de atividade rural como alegado na petição inicial. Com efeito, limitou-se a juntar, como início de prova material, Declaração de Exercício de Atividade Rural da autora no período de 10/06/1975 a 14/12/1984, firmada em 14/12/2011 pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibipitanga- Bahia, e outra do mesmo Sindicato firmada em 25/08/2011, afirmando que a autora exerceu atividade rural em regime de economia familiar de 1976 a 1984; certidão de óbito de sua mãe, ocorrido em 27/07/95, emitido em 31/07/1995, afirmando profissão de lavradora aposentada; declaração firmada por 3 vizinhos da autora em 25/11/2012, onde afirmam que esta laborou como lavradora no período de 1976 a 1984; certidão de Casamento Religioso da autora, celebrado em 15/01/1977, emitida em 19/09/2012, afirmando ser esta lavradora; declaração de ex-empregador da autora, com firma reconhecida em 10/09/2012, afirmando que esta laborou para ele como lavradora, no período de 1972 a 1985; ITRs de 1992, 1994, 1997, 1998 do Sítio Covas de Mandioca; Escritura Particular de Venda e Compra, com firma reconhecida em 06/03/1966, comprovando a aquisição de metade das terras do Sítio Covas de Mandioca pela genitora da autora em 1966; entrevista na qual a autora afirmou que "Afastou-se no ano de 1983 para fazer tratamento em São Paulo (começo do ano) (...)", "Segurada informa que trabalhou na estrada limpando as "rodagens" de 1975 a 1977 durante a seca, tampavam os buracos da estrada. Ela, as irmãs e os vizinhos. Esta ação foi promovida pela Prefeitura". Assim, poucos são os documentos contemporâneos ao tempo que se pretende provar que tenham valor de início de prova material, quais sejam: apenas a escritura de compra e venda e a certidão de casamento. Entretanto, tais documentos não comprovam o efetivo trabalho da requerente em ambiente rural.

Cumpre observar ainda que o Plano de Benefícios da Previdência Social, Lei n.o 8.213/91, não admite prova exclusivamente testemunhal para comprovação de tempo de serviço, dispondo em seu artigo 55, parágrafo 3o, que a prova testemunhal só produzirá efeito quando baseada em início de prova material.

Feitas tais considerações, considero extremamente frágil e insuficiente o início de prova material apresentado, porquanto a autora não comprova o efetivo trabalho rural como alegado na exordial. No mesmo sentido, as testemunhas foram contraditórias entre si e não corroboram a documentação juntada aos autos, de forma que não suprem as lacunas existentes por falta de provas materiais. Ademais, as provas testemunhais foram bastante vagas, não mencionam o trabalho urbano da requerente ou seu casamento, nome do marido, ou como se desenvolveu o trabalho no novo núcleo familiar, de forma que não há como a prova testemunhal dar conta da ausência de fundamentos materiais.

Computando-se os períodos incontroversos de trabalho desenvolvidos pela parte autora, constantes de sua CTPS, até a data do ajuizamento da ação, verifica-se que a parte não preencheu os requisitos exigíveis no artigo 52 da Lei no 8.213/91 para a percepção de aposentadoria por tempo de contribuição, motivo pelo qual resta improcedente o pedido de concessão do benefício.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É como

Inteiro teor:
198/740)

5003629-18.2018.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 12/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. BENEFÍCIO NEGADO.

1. A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

2. A parte autora não logrou êxito em provar o exercício de atividade rural como alegado na petição inicial. Com efeito, limitou-se a juntar, como início de prova material, Declaração de Exercício de Atividade Rural da autora no período de 10/06/1975 a 14/12/1984, firmada em 14/12/2011 pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibipitanga- Bahia, e outra do mesmo Sindicato firmada em 25/08/2011, afirmando que a autora exerceu atividade rural em regime de economia familiar de 1976 a 1984; certidão de óbito de sua mãe, ocorrido em 27/07/95, emitido em 31/07/1995, afirmando profissão de lavradora aposentada; declaração firmada por 3 vizinhos da autora em 25/11/2012, onde afirmam que esta laborou como lavradora no período de 1976 a 1984; certidão de Casamento Religioso da autora, celebrado em 15/01/1977, emitida em 19/09/2012, afirmando ser esta lavradora; declaração de ex-empregador da autora, com firma reconhecida em 10/09/2012, afirmando que esta laborou para ele como lavradora, no período de 1972 a 1985; ITRs de 1992, 1994, 1997, 1998 do Sítio Covas de Mandioca; Escritura Particular de Venda e Compra, com firma reconhecida em 06/03/1966, comprovando a aquisição de metade das terras do Sítio Covas de Mandioca pela genitora da autora em 1966; entrevista na qual a autora afirmou que "Afastou-se no ano de 1983 para fazer tratamento em São Paulo (começo do ano) (...)", "Segurada informa que trabalhou na estrada limpando as "rodagens" de 1975 a 1977 durante a seca, tampavam os buracos da estrada. Ela, as irmãs e os vizinhos. Esta ação foi promovida pela Prefeitura". Assim, poucos são os documentos contemporâneos ao tempo que se pretende provar que tenham valor de início de prova material, quais sejam: apenas a escritura de compra e venda e a certidão de casamento. Entretanto, tais documentos não comprovam o efetivo trabalho da requerente em ambiente rural.

3. Quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149.

4. Computando-se os períodos incontroversos de trabalho desenvolvidos pela parte autora, constantes de sua CTPS, até a data do ajuizamento da ação, verifica-se que a parte não preencheu os requisitos exigíveis no artigo 52 da Lei no 8.213/91 para a percepção de aposentadoria por tempo de contribuição, motivo pelo qual resta improcedente o pedido de concessão do benefício.

5. Apelação da parte autora improvida. Benefício negado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003629-18.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ORACINA ROSA DE JESUS

Advogados do(a) APELANTE: WAGNER DE SOUZA SANTIAGO - SP272779-A, ROSANGELA CARDOSO E SILVA - SP341095-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003629-18.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ORACINA ROSA DE JESUS

Advogados do(a) APELANTE: WAGNER DE SOUZA SANTIAGO - SP272779-A, ROSANGELA CARDOSO E SILVA - SP341095-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação previdenciária, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento do exercício de atividade rural que, somada aos demais períodos de trabalho registrados em CTPS, seria suficiente para concessão do benefício.

A sentença julgou improcedente o pedido, dado que não reconheceu o exercício de atividade rural no período de 10/06/1975 a 14/12/1984, de forma que não concedeu à parte autora o benefício previdenciário pleiteado. Condenou a autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação alegando, em síntese, que teria trazido aos autos início de prova material bastante para comprovar o trabalho rural, em regime de economia familiar, além de prova testemunhal condizente com a prova material, motivo pelo qual faria jus à concessão do benefício vindicado.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003629-18.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: ORACINA ROSA DE JESUS

Advogados do(a) APELANTE: WAGNER DE SOUZA SANTIAGO - SP272779-A, ROSANGELA CARDOSO E SILVA - SP341095-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados mostram-se formalmente regulares, motivados (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-os e passo a apreciá-los nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito da presente demanda.

A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91. Aos já filiados quando do advento da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II.

Para aqueles que implementaram os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço até a data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998), fica assegurada a percepção do benefício, na forma integral ou proporcional, conforme o caso, com base nas regras anteriores ao referido diploma legal.

Por sua vez, para os segurados já filiados à Previdência Social, mas que não implementaram os requisitos para a percepção da aposentadoria por tempo de serviço antes da sua entrada em vigor, a EC no 20/98 impôs as seguintes condições, em seu artigo 9o, incisos I e II.

Ressalte-se, contudo, que as regras de transição previstas no artigo 9o, incisos I e II, da EC no 20/98 aplicam-se somente para a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, e não para a integral, uma vez que tais requisitos não foram previstos nas regras permanentes para obtenção do referido benefício.

Desse modo, caso o segurado complete o tempo suficiente para a percepção da aposentadoria na forma integral, faz jus ao benefício independentemente de cumprimento do requisito etário e do período adicional de contribuição, previstos no artigo 9o da EC no 20/98.

Por sua vez, para aqueles filiados à Previdência Social após a EC no 20/98, não há mais possibilidade de percepção da aposentadoria proporcional, mas apenas na forma integral, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres.

Portanto, atualmente vigoram as seguintes regras para a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição:

1) Segurados filiados à Previdência Social antes da EC no 20/98:

a) têm direito à aposentadoria (integral ou proporcional), calculada com base nas regras anteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, e o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91 até 16/12/1998;

b) têm direito à aposentadoria proporcional, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que cumprida a carência do artigo 25 c/c 142 da Lei no 8.213/91, o tempo de serviço/contribuição dos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91, além dos requisitos adicionais do art. 9o da EC no 20/98 (idade mínima e período adicional de contribuição de 40%);

c) têm direito à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e de 30 (trinta) anos, para as mulheres;

2) Segurados filiados à Previdência Social após a EC no 20/98:

- têm direito somente à aposentadoria integral, calculada com base nas regras posteriores à EC no 20/98, desde que completado o tempo de serviço/contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, para os homens, e 30 (trinta) anos, para as mulheres.

In casu, a parte autora alega que trabalhou na qualidade de rural no período que vai de 1972 a 1985, fazendo jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A controvérsia nos presentes autos refere-se, portanto, ao reconhecimento do período acima mencionado, bem como o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício vindicado.

Atividade Rural

Cumpre observar que o artigo 4o da EC no 20/98 estabelece que o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente é considerado tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria no Regime Geral da Previdência Social.

Por seu turno, o artigo 55 da Lei no 8.213/91 determina que o cômputo do tempo de serviço para o fim de obtenção de benefício previdenciário se obtém mediante a comprovação da atividade laborativa vinculada ao Regime Geral da Previdência Social, na forma estabelecida em Regulamento.

E, no que se refere ao tempo de serviço de trabalho rural anterior à vigência da Lei no 8.213/91, o artigo 55, em seu § 2o, prevê o seguinte:

"§ 2o. O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento." (g. n.)

Cabe destacar ainda que o artigo 60, inciso X, do Decreto no 3.048/99 admite o cômputo do tempo de serviço rural anterior a novembro de 1991 como tempo de contribuição (TRF 3a Região, AC no 1037578/SP, 8a Turma, Des. Rel. Therezinha Cazerta, e-DJF3 Judicial 1 17/07/2012).

De acordo com a jurisprudência, suficiente, a tal demonstração, início de prova material, corroborado por prova testemunhal, atentando-se, dentre outros aspectos, que: em regra, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou os conviventes, aparecem qualificados como lavradores; o abandono da ocupação rural, por parte de quem se empresta a qualificação profissional, em nada interfere no deferimento da postulação, desde que se anteveja a persistência do mister campesino, pelo requerente; mantém a qualidade de segurado, o obreiro que cessa sua atividade laboral, em consequência de moléstia; a prestação de labor urbano, intercalado com lides rurais, de per si, não desnatura o princípio de prova documental amealhado; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social ficam preservados.

Ressalte-se ser possível o reconhecimento do tempo de atividade rural prestado, já aos 12 (doze) anos de idade, consoante precedentes dos Tribunais Superiores: STF, AI 476.950-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 11.3.2005; STJ, AR 3629/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Revis. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julg. 23.06.2008, DJe 09.09.2008.

Quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

No caso em concreto, a parte autora não logrou êxito em provar o exercício de atividade rural como alegado na petição inicial. Com efeito, limitou-se a juntar, como início de prova material, Declaração de Exercício de Atividade Rural da autora no período de 10/06/1975 a 14/12/1984, firmada em 14/12/2011 pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibipitanga- Bahia, e outra do mesmo Sindicato firmada em 25/08/2011, afirmando que a autora exerceu atividade rural em regime de economia familiar de 1976 a 1984; certidão de óbito de sua mãe, ocorrido em 27/07/95, emitido em 31/07/1995, afirmando profissão de lavradora aposentada; declaração firmada por 3 vizinhos da autora em 25/11/2012, onde afirmam que esta laborou como lavradora no período de 1976 a 1984; certidão de Casamento Religioso da autora, celebrado em 15/01/1977, emitida em 19/09/2012, afirmando ser esta lavradora; declaração de ex-empregador da autora, com firma reconhecida em 10/09/2012, afirmando que esta laborou para ele como lavradora, no período de 1972 a 1985; ITRs de 1992, 1994, 1997, 1998 do Sítio Covas de Mandioca; Escritura Particular de Venda e Compra, com firma reconhecida em 06/03/1966, comprovando a aquisição de metade das terras do Sítio Covas de Mandioca pela genitora da autora em 1966; entrevista na qual a autora afirmou que "Afastou-se no ano de 1983 para fazer tratamento em São Paulo (começo do ano) (...)", "Segurada informa que trabalhou na estrada limpando as "rodagens" de 1975 a 1977 durante a seca, tampavam os buracos da estrada. Ela, as irmãs e os vizinhos. Esta ação foi promovida pela Prefeitura". Assim, poucos são os documentos contemporâneos ao tempo que se pretende provar que tenham valor de início de prova material, quais sejam: apenas a escritura de compra e venda e a certidão de casamento. Entretanto, tais documentos não comprovam o efetivo trabalho da requerente em ambiente rural.

Cumpre observar ainda que o Plano de Benefícios da Previdência Social, Lei n.o 8.213/91, não admite prova exclusivamente testemunhal para comprovação de tempo de serviço, dispondo em seu artigo 55, parágrafo 3o, que a prova testemunhal só produzirá efeito quando baseada em início de prova material.

Feitas tais considerações, considero extremamente frágil e insuficiente o início de prova material apresentado, porquanto a autora não comprova o efetivo trabalho rural como alegado na exordial. No mesmo sentido, as testemunhas foram contraditórias entre si e não corroboram a documentação juntada aos autos, de forma que não suprem as lacunas existentes por falta de provas materiais. Ademais, as provas testemunhais foram bastante vagas, não mencionam o trabalho urbano da requerente ou seu casamento, nome do marido, ou como se desenvolveu o trabalho no novo núcleo familiar, de forma que não há como a prova testemunhal dar conta da ausência de fundamentos materiais.

Computando-se os períodos incontroversos de trabalho desenvolvidos pela parte autora, constantes de sua CTPS, até a data do ajuizamento da ação, verifica-se que a parte não preencheu os requisitos exigíveis no artigo 52 da Lei no 8.213/91 para a percepção de aposentadoria por tempo de contribuição, motivo pelo qual resta improcedente o pedido de concessão do benefício.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, para manter integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. BENEFÍCIO NEGADO.

1. A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91.

2. A parte autora não logrou êxito em provar o exercício de atividade rural como alegado na petição inicial. Com efeito, limitou-se a juntar, como início de prova material, Declaração de Exercício de Atividade Rural da autora no período de 10/06/1975 a 14/12/1984, firmada em 14/12/2011 pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibipitanga- Bahia, e outra do mesmo Sindicato firmada em 25/08/2011, afirmando que a autora exerceu atividade rural em regime de economia familiar de 1976 a 1984; certidão de óbito de sua mãe, ocorrido em 27/07/95, emitido em 31/07/1995, afirmando profissão de lavradora aposentada; declaração firmada por 3 vizinhos da autora em 25/11/2012, onde afirmam que esta laborou como lavradora no período de 1976 a 1984; certidão de Casamento Religioso da autora, celebrado em 15/01/1977, emitida em 19/09/2012, afirmando ser esta lavradora; declaração de ex-empregador da autora, com firma reconhecida em 10/09/2012, afirmando que esta laborou para ele como lavradora, no período de 1972 a 1985; ITRs de 1992, 1994, 1997, 1998 do Sítio Covas de Mandioca; Escritura Particular de Venda e Compra, com firma reconhecida em 06/03/1966, comprovando a aquisição de metade das terras do Sítio Covas de Mandioca pela genitora da autora em 1966; entrevista na qual a autora afirmou que "Afastou-se no ano de 1983 para fazer tratamento em São Paulo (começo do ano) (...)", "Segurada informa que trabalhou na estrada limpando as "rodagens" de 1975 a 1977 durante a seca, tampavam os buracos da estrada. Ela, as irmãs e os vizinhos. Esta ação foi promovida pela Prefeitura". Assim, poucos são os documentos contemporâneos ao tempo que se pretende provar que tenham valor de início de prova material, quais sejam: apenas a escritura de compra e venda e a certidão de casamento. Entretanto, tais documentos não comprovam o efetivo trabalho da requerente em ambiente rural.

3. Quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149.

4. Computando-se os períodos incontroversos de trabalho desenvolvidos pela parte autora, constantes de sua CTPS, até a data do ajuizamento da ação, verifica-se que a parte não preencheu os requisitos exigíveis no artigo 52 da Lei no 8.213/91 para a percepção de aposentadoria por tempo de contribuição, motivo pelo qual resta improcedente o pedido de concessão do benefício.

5. Apelação da parte autora improvida. Benefício negado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.